Tribunal: TJMT
Processo: 1086011-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1086011-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLENE MARCELINA DA SILVA - CPF: 034.042.151-76 (RECORRENTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1086011-92.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1086011-92.2024.8.11.0001

Recorrente:
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.

Recorrida
:
Marlene Marcelina da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSÓRCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO LIBERAÇÃO DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. TAXA DE PERMANÊNCIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados. A autora, consorciada contemplada, não recebeu o crédito prometido, mesmo após cumprimento das exigências contratuais e tentativa de solução administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte da administradora de consórcio ao não liberar o valor devido após a contemplação; (ii) analisar a legalidade da cobrança de taxa de permanência sobre os valores retidos por culpa da administradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora de consórcio responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não sendo exigida a comprovação de culpa.

4.

A autora comprovou a tentativa de solução administrativa frustrada, o envio da documentação solicitada e a ausência de justificativa plausível da empresa para a recusa do pagamento, configurando falha na prestação de serviço.

5.

A jurisprudência da Turma Recursal reconhece que a desídia da empresa em responder ao consumidor e o retardamento injustificado na solução do problema autorizam a fixação de dano moral, por ultrapassarem o mero aborrecimento.

6.

A cobrança de taxa de permanência sobre valores que deixaram de ser entregues por culpa exclusiva da administradora é indevida, pois não houve notificação regular nem inércia injustificada da consorciada, contrariando os artigos. 34 e 38 da Lei n. 11.795/2008.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de consórcio responde objetivamente pelos danos causados ao consorciado em razão de falha na prestação de serviço, especialmente quando não libera o crédito após contemplação, mesmo após tentativa de solução administrativa.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 25, § 1o; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 11.795/2008, artigos 34 e 38.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, N.U 1003241-46.2020.8.11.0045, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, julgado em 03/09/2024; TJ-MT, N.U 0001386-95.2012.8.11.0088, Relator Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 08/11/2023; TJ-GO, Ap. Cív. no 5286825-52.2019.8.09.0011, Relator Reinaldo Alves Ferreira, julgado em 25/05/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1086011-92.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1086011-92.2024.8.11.0001

Recorrente:
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Recorrida
:
Marlene Marcelina da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Ação:
Indenizatória de Danos Morais e Materiais.

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 282451360
):
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos da inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.679,69 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos) a título de danos materiais
, bem como R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

282451363): defende a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 282451370)
:
pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade e pelo desprovimento do recurso interposto pela empresa requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1086011-92.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1086011-92.2024.8.11.0001

Recorrente:
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.

Recorrida
:
Marlene Marcelina da Silva

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa demandada contra a sentença que julgou procedentes as pretensões iniciais, condenando-a à ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação de serviço.

Da narrativa dos fatos, a autora informa que adquiriu um consórcio junto à recorrida em 03/08/2017, com valor de crédito de R$ 15.231,00 (quinze mil duzentos e trinta e um reais), a ser pago em 80 parcelas.

Informa que foi contemplada em 22/06/2023, mas recebeu comunicado informando que teria direito a apenas R$ 2.679,69 (dois mil seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), valor este que jamais foi pago. Após contato com a recorrida e envio da documentação exigida, não obteve retorno, o que a levou a registrar reclamação no Procon/MT (no 2402020700200415301).

Posteriormente, foi orientada pela recorrente a comparecer a uma de suas unidades para o recebimento do valor, mas, ao dirigir-se à filial Honda, a autora teve novamente o pagamento recusado. Diante da frustração da tentativa de solução administrativa, restou-lhe apenas buscar a via judicial para obter o crédito devido e a devida reparação pelos danos sofridos.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A empresa recorrente sustenta, em síntese, inexistência de falha na prestação de serviço, sob o argumento de que
orientou a autora para que entrasse em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor e enviasse os documentos exigidos em contrato, porém não houve contato.
Contudo, embora afirme não haver ato ilícito, não logrou êxito em comprovar excludente de responsabilidade, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, denota-se que a reclamação em Id. 282450977 e Id. 282450983 corroboram a tese autoral.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Dessa forma, conclui-se que a recusa injustificada da recorrente em efetuar o pagamento do valor comunicado à autora após a contemplação do consórcio, somado às tentativas infrutíferas de solução administrativa, caracteriza falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais, por configurar ato ilícito nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. NÃO ENTREGA DO BEM OU CRÉDITO VINCULADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em virtude de falha na prestação de serviços, decorrente da não entrega do bem ou do crédito vinculado ao consórcio contratado, após a contemplação da carta de crédito pela parte apelada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a administradora de consórcio possui responsabilidade pela entrega do bem ou do crédito vinculado ao consórcio, e se há comprovação dos danos morais alegados pela parte apelada.III. RAZÕES DE DECIDIRA administradora do consórcio, como parte integrante da cadeia de consumo, é solidariamente responsável pelos danos causados aos consumidores, conforme a teoria da aparência e os artigos 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
A negativa injustificada na liberação da carta de crédito contemplada configura falha na prestação de serviço, gerando danos morais ao consorciado, que extrapolam o mero aborrecimento e configuram responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida.Tese de julgamento: "A administradora de consórcio é solidariamente responsável pelos danos causados ao consorciado em virtude de falha na prestação de serviço, sendo cabível a indenização por danos morais decorrentes da não liberação da carta de crédito contemplada."Dispositivos relevantes citados:Código de Defesa do Consumidor, art. 14 (responsabilidade objetiva).Código de Defesa do Consumidor, art. 25, §1o (responsabilidade solidária).Código de Processo Civil, art. 373, II (ônus da prova).Código de Processo Civil, art. 85, §11o (majoração dos honorários sucumbenciais).Jurisprudência relevante citada:TJ-MT, N.U 0001386-95.2012.8.11.0088, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2023, pub. 12/11/2023.TJ-MT, N.U 1009617-48.2018.8.11.0003, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2022, pub. 16/02/2022.(N.U 1003241-46.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)”.

Quanto à taxa de permanência, embora haja previsão de sua incidência no regulamento do grupo de consórcio destinado à aquisição de produto Honda, verifica-se dos autos que o valor oriundo da contemplação permaneceu sob a gestão da recorrente unicamente em razão do não atendimento, por parte dela, aos pedidos da autora. Assim, não há que se falar na cobrança de taxa de permanência sobre valores que deixaram de ser entregues por culpa exclusiva da administradora do consórcio, sendo indevida a sua incidência nos valores devidos à autora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO.
TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE OS VALORES NÃO PROCURADOS PELO CONSORCIADO . INCIDÊNCIA INDEVIDA, ANTE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR.
ARTIGOS 34 E 38, DA LEI N. 11.795/2008 . HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. 1. A cobrança da taxa de permanência é comportável somente nas hipóteses em que, constando do pacto, o plano é encerrado, o consumidor é devidamente notificado e queda-se inerte e, acima de tudo, a administradora não possua os dados bancários do consorciado, gerando a obrigatoriedade em administrar os valores não resgatados, como gestora desses recursos, com tratamento contábil específico, conforme dispõem os artigos 34 e 38 da Lei n. 11 .795/2008 (...). (TJ-GO 52868255220198090011, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2022)”

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo juízo de 1o grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025